Tribunal: TJSP
Processo: 0000652-56.2015.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Alegação de insuficiência do preparo. Descabimento. Preparo recolhido de acordo com o proveito econômico pretendido no apelo. Colisão de automóvel com um conjunto de motocicletas estacionadas, causando a queda do veículo da autora. Danos morais não configurados. Prejuízo que se circunscreveu à esfera patrimonial. Ausência de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Alegação de insuficiência do preparo. Descabimento. Preparo recolhido de acordo com o proveito econômico pretendido no apelo. Colisão de automóvel com um conjunto de motocicletas estacionadas, causando a queda do veículo da autora. Danos morais não configurados. Prejuízo que se circunscreveu à esfera patrimonial. Ausência de situação excepcional a justificar a indenização. Ônus de sucumbência. Autora que sucumbiu de parte relevante do pedido. Redistribuição do custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso da autora desprovido, provido os apelos dos réus.